Tribunal: TJMT
Processo: 0020562-33.2014.8.11.0042
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020562-33.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES - CPF: 041.646.841-19 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), PAULO GEON MORAES DA SILVA - CPF: 807.151.411-04 (ADVOGADO), ALIK EDER PEREIRA DA CRUZ - CPF: 052.487.191-43 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS MONTEIRO AVEZEDO (VÍTIMA), THALISSON RAFAEL ALVES VIANA (VÍTIMA), JOSE AMILTON DA SILVA LEITE FILHO (VÍTIMA), SARATIEL PAULINO ALENCAR - CPF: 703.486.421-72 (VÍTIMA), ALIK EDER PEREIRA DA CRUZ - CPF: 052.487.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR IN
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE SIMULACRO
. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE
. SÚMULA 443 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de apelação criminal interposta
contra sentença
condenatória proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que condenou
o

apelante

pela prática de roubo majorado, insurgindo-se contra a condenação sob alegação de fragilidade probatória e nulidade no reconhecimento, e subsidiariamente, pleiteando o redimensionamento da pena, especificamente quanto ao afastamento das causas de aumento e fixação de regime mais brando, após a absolvição em primeira instância quanto à adulteração de sinal de veículo e reconhecimento da prescrição quanto à corrupção de menores.

II
.
Questões em discussão
:

A questão em discussão consiste em:

I
.

verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado
;

II.

determinar se a utilização de simulacro de arma de fogo justifica a incidência da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP
;
e

III.
estabelecer o patamar de aumento adequado na terceira fase da dosimetria e no concurso formal de crimes.

III.

Razões de decidir
:

1
.
A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas pela convergência entre a prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e a palavra das vítimas, que, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, reveste-se de especial relevância probatória, sobrepondo-se à negativa isolada do réu
.

2.

O emprego de simulacro de arma de fogo, embora configure a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo, não possui potencialidade lesiva real para justificar a incidência da causa de aumento de pena, devendo esta ser afastada
.

3.

A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta que transcenda a mera indicação quantitativa de majorantes; inexistindo argumentos qualitativos que justifiquem fração superior, impõe-se a aplicação do patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), em estrita observância à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça
.

4.
No concurso formal de crimes, a fração de aumento deve ser proporcional ao número de infrações; tratando-se de ação única contra vítimas distintas, aplica-se a fração mínima de 1/6 quando ausente fundamentação para patamar superior.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso
conhecido parcialmente, e na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1. O emprego de simulacro de arma de fogo serve para caracterizar a grave ameaça do roubo, mas não justifica a majorante do emprego de arma
”
.

“
2. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sendo vedada a fixação acima do mínimo com base apenas no número de majorantes (Súmula 443 do STJ).
”

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 157, § 2º, I e II; art. 70; art. 33, § 2º, 'b'.

Jurisprudências aplicáveis
:

STJ, Súmula 443
.

STJ, HC 397107/MG; STJ,
AgRg
no REsp 1362146/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.08.2015.

TJMT, Ap. Crim. 1028450-78.2022.8.11.0002, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 02.05.2023
,

TJMT, Revisão Criminal 1014688-30.2024.8.11.0000, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05.09.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO

interpost
o
por
KELVY
N

WILLIAN DA SILVA LOPES
contra sentença
proferida pelo Juízo da

5
ª
Vara

Criminal
da
Comarca de
Cuiabá
/
MT,
que
, nos autos da
Ação Penal
nº

0020562-33.2014.8.11.0042
,
o condenou pela prática de
crime de roubo majorado
(art. 157, §2º,
incisos
I e
II
,
do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

No mesmo édito, o
apelante foi
absolvido
da imputação relativa ao
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do CP), com fundamento na insuficiência probatória, e
declarou extinta a punibilidade
quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em abstrato.

Em suas
razões recursais
(id.
322062871
), a Defesa
pugna,

preliminarmente
e de forma reiterada, pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores e pela absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador. No
mérito
, sustenta a fragilidade do acervo probatório para a condenação pelo crime de roubo, alegando nulidade no reconhecimento fotográfico e ausência de ratificação judicial válida, invocando o princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, em caso de manutenção do édito condenatório, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
o afastamento das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, ou a aplicação da fração mínima de aumento (1/3) na terceira fase da dosimetria, bem como a fixação de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
se manifestou pelo
parcial conhecimento do recurso
, ante a perda do objeto ante os pontos já decididos favoravelmente ao réu, e no mérito, pelo
desprovimento
do apelo
(id.
324789362
)
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
parcial provimento

do
apelo
,
especificamente para que seja redimensionada a fração de aumento na terceira fase da dosimetria para o patamar de 1/3 (um terço), em observância à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se os demais termos da condenação

(id.
338584384
)
.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO

O recurso é tempestivo, entretanto merece ser conhecido apenas em parte.

A Defesa pleiteia a declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e a absolvição quanto ao delito de adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP). Ocorre que, da leitura atenta do dispositivo da r. sentença objurgada, constata-se que tais pleitos já foram integralmente acolhidos pelo Juízo
a quo
.

O magistrado sentenciante, de ofício,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime
de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), e

absolveu
o apelante quanto ao crime de adulteração de sinal identificador (art. 311, CP).

Dessa forma, carece o apelante de interesse recursal nestes pontos específicos, uma vez que não houve sucumbência. O binômio utilidade-necessidade, indispensável para o conhecimento do recurso, não se faz presente em pleitos cujos resultados favoráveis já foram alcançados em primeira instância.

Assim,
conheço parcialmente do recurso
, limitando a análise à condenação pelo crime de roubo majorado e aos pedidos correlatos.

II – DO MÉRITO

A denúncia relata que, no dia 9 de setembro de 2014, um grupo de indivíduos, agindo em unidade de desígnios, invadiu o estabelecimento comercial "MDM Móveis Planejados", localizado no bairro Vista Alegre, em Cuiabá. Utilizando armas de fogo, os criminosos renderam funcionários e proprietários, subtraindo diversos bens, entre eles um veículo Fiat Uno Mille (placa NPC-5237), uma motocicleta Honda Titan, notebooks e ferramentas profissionais.

Durante a ação, as
vítimas
Thalisson
Rafael Alves Viana e José Amilton da Silva Leite Filho
vivenciaram momentos de intensa ameaça, sendo forçadas a deitar no chão sob a mira de armas apontadas diretamente para suas cabeças. Apesar da violência e tensão do episódio, a identificação plena dos autores foi dificultada: dois dos assaltantes utilizavam capacetes que ocultavam seus rostos, restando visível apenas o de um dos indivíduos, ainda que parcialmente.

A investigação avançou poucos dias depois, quando, em 12 de setembro de 2014, uma guarnição da Polícia Militar localizou o Fiat Uno Mille circulando pelo bairro Pedra 90. Ao receberem ordem de parada, os ocupantes do veículo empreenderam fuga em alta velocidade, que terminou de forma abrupta com um acidente em uma valeta.

No interior do automóvel estavam quatro indivíduos:
Kelvyn
Willian da Silva Lopes,
Alik
Eder Pereira da Cruz, o adolescente Douglas Santos Rodrigues da Conceição e um quarto elemento identificado apenas como "Rodolfo". Conforme registrado no boletim de ocorrência, Rodolfo teria disparado contra os policiais antes de fugir para uma área de matagal, conseguindo escapar da captura. Durante o confronto,
Kelvyn
foi alvejado na perna e preso em flagrante. Além disso, sob o banco do passageiro, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola, reforçando os indícios da prática criminosa.

Encerrada a instrução processual, o juízo sentenciante reconheceu a materialidade e autoria delitivas exclusivamente quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), fundamentando a condenação no reconhecimento realizado pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal, além da prisão em flagrante do réu em posse da
res furtiva
. Em contrapartida, absolveu o acusado da imputação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), por ausência de provas quanto à autoria da fraude, e declarou extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), diante da prescrição da pretensão punitiva estatal. Ao final, fixou-se a reprimenda
nos termos acima mencionado.

Delineados os contornos fáticos da causa, passa-se à análise da tese recursal.

III –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO
MAJORADO
(
MATERIALIDADE E AUTORIA
)

A
materialidade delitiva do crime
de roubo majorado está amplamente comprovada por meio de diversos elementos de prova, destacando-se o Auto de Prisão em Flagrante (id. 313189376, pág. 15), o Boletim de Ocorrência (id. 313189376, pág. 38), os Autos de Apreensão e Entrega (id. 313189376, pág. 46), além da prova oral coligida ao longo da instrução processual.

No que se refere à
autoria
,
esta
também se revela incontestável. A vítima, ouvida em juízo, reiterou o reconhecimento do réu como um dos autores do crime patrimonial, descrevendo a dinâmica dos fatos com precisão e riqueza de detalhes, o que atribui elevada credibilidade ao seu depoimento.

Em contrapartida, o apelante
Kelvyn
Willian da Silva Lopes
negou, em juízo, qualquer participação no delito. Alegou que, na data dos fatos, figurava apenas como passageiro de um veículo conduzido por indivíduo identificado como Rodolfo, que o teria
convidado
,
junto
a outros conhecidos, Douglas e
Alik
,
para
um passeio com o pretexto de encontrar garotas em outro bairro. Segundo sua versão, ao ingressarem no bairro Pedra 90, foram surpreendidos por uma viatura policial. O condutor, contudo, não acatou a ordem de parada, iniciando-se, então, uma perseguição.

Ainda conforme a narrativa apresentada, Rodolfo teria abandonado o veículo em determinado momento e fugido a pé.
Kelvyn
afirma que, ao desembarcar, foi atingido por um disparo e, em razão dos ferimentos, acabou sendo conduzido diretamente ao pronto atendimento, não participando de eventual procedimento de reconhecimento. Alega, também, desconhecer se fora reconhecido por alguma das vítimas.

O apelante procurou, ademais, minimizar seus vínculos com os demais envolvidos, afirmando conhecê-los apenas superficialmente, como colegas de bairro ou de práticas esportivas, sem manter relações próximas ou convívio habitual. Relatou que os encontros
limitavam-se
a eventos esporádicos em locais públicos, como quadras.

Todavia, sua versão mostra-se dissociada dos demais elementos constantes nos autos. Além de negar a participação no roubo e na adulteração do veículo, alegou ignorar qualquer intenção criminosa por parte de Rodolfo. No entanto, não apresentou explicações plausíveis para justificar sua permanência no interior de um veículo posteriormente identificado como produto de crime, acompanhado de indivíduos com os quais, segundo sua própria narrativa, não mantinha laços estreitos. Tampouco esclareceu de forma convincente a forma como se deu sua inserção no grupo e no contexto fático do delito.

O coacusado
Alik
Eder Pereira
, também ouvido em juízo, negou envolvimento no crime. Alegou que foi convidado por seu amigo Douglas para acompanhá-lo até o bairro Pedra 90, e que
o mesmo
o buscou em sua residência, já acompanhado de
Kelvyn
, pessoa que afirmou desconhecer até então. Informou que o veículo era conduzido por Douglas.

De acordo com sua versão, durante o trajeto, o veículo passou a ser perseguido por uma viatura policial, após não respeitar sinais de parada. Em meio à fuga, o automóvel caiu em um buraco. O condutor fugiu do local, momento em que
Alik
e
Kelvyn
foram abordados e detidos pela equipe policial.

A narrativa das vítimas, por sua vez, mostra-se coesa e convergente.
Maycon Douglas Azevedo
, proprietário da empresa onde o crime ocorreu, relatou
, em juízo,
que indivíduos armados invadiram o estabelecimento, subtraindo seu veículo particular e os aparelhos celulares dos funcionários presentes. Dias após o fato, ao tomar conhecimento da prisão dos suspeitos, conduziu seu funcionário
Janderson
à delegacia, onde este procedeu ao reconhecimento pessoal de um dos autores. Informou ainda que, na ocasião do crime, havia quatro funcionários na empresa, recordando-se nominalmente de Janderson e
José
Anilton
.

Este último, vítima direta do assalto, confirmou que três indivíduos armados anunciaram o roubo, confinaram os presentes no banheiro e subtraíram os pertences dos funcionários, além de um veículo
Fiat Uno
. Em audiência, ao ser confrontado com fotografias juntadas aos autos, reconheceu com segurança o réu
Kelvyn
como um dos autores do crime.

No curso da instrução
judicial
, também foi ouvida a testemunha
Saratiel
Paulino Alencar
, que, embora ausente no momento do crime, esclareceu que o veículo subtraído estava registrado em seu nome por ter sido financiado em favor de seu primo Maycon, proprietário da empresa.

O depoimento do policial militar
Hugo
Gutember
da Cunha
Enore
reforça sobremaneira a tese acusatória. Informou
, em sede judicial,
que sua equipe identificou um veículo com restrição de roubo e tentou abordá-lo. Diante da desobediência à ordem de parada, iniciou-se perseguição que culminou na queda do veículo em um buraco. Um dos ocupantes desceu atirando contra os policiais, sendo alvejado em resposta
,
identificado
posteriormente como
Kelvyn
.
Alik
foi detido no local, tendo relatado espontaneamente que o condutor foragido se chamava
Rodolfo
. Também foi apreendido o adolescente
Douglas
. No interior do veículo, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo.

As provas colhidas nos autos convergem de forma contundente quanto à materialidade e autoria do crime. As vítimas foram uníssonas em confirmar o uso de arma de fogo, a subtração de bens e a privação da liberdade durante a execução do delito. A identificação do apelante
Kelvyn
por uma das vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, confere ainda maior robustez ao conjunto probatório. A versão dos policiais, por sua vez, robora a dinâmica da fuga, a resistência à abordagem e a prisão em flagrante dos envolvidos, com menção expressa ao terceiro partícipe identificado como
Rodolfo
.

Impende destacar que, em delitos patrimoniais, notadamente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos de
convicção
,
como
a recuperação da
res furtiva
na posse dos envolvidos e a prisão em flagrante. No caso em análise, o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial restou plenamente convalidado em juízo, sob o devido processo legal, não subsistindo, portanto, a tese de nulidade aventada pela defesa.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 (...)”
.
(
TJMT Ap. Crim. 1028450-78.2022.8.11.0002, Rel. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. 02/05/2023, Data de Publicação: 08/05/2023
).

Diante desse conjunto probatório harmônico e suficientemente robusto, não subsiste qualquer dúvida razoável que possa ensejar absolvição por insuficiência de provas. A condenação do apelante revela-se plenamente amparada pelos elementos constantes dos autos, sendo, por conseguinte, incabível o acolhimento da pretensão absolutória.

IV
. DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise da responsabilidade penal, impõe-se proceder à revisão da individualização judicial da reprimenda, observando-se o sistema trifásico preconizado pelo legislador pátrio no artigo 68 do Código Penal, em estrita observância aos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“(...)
Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada
, em estrita observância ao disposto pelosartigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de
roubo
é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto a
os
antecedentes,

verifica-se que o acusado é tecnicamente primário.Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie.
As
circunstâncias
são normais à espécie.
As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena
nao
existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existem
sa
causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes,

de modo que aumento a pena em 3/8, encontrando a pena em formação de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo foi cometido de forma idêntica contra 03 (três) vítimas. Agindo assim evita-se repetição
desnecessária
, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/5 (um quinto), percentual utilizado considerando-
se o número de vítimas, do que resulta na
PENA DEFINITIVA
de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) de reclusão e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
(...)”.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado sentenciante, após analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-
base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Agiu com acerto, porquanto a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não desbordaram da normalidade do tipo penal.
Mantenho
, pois, a
pena-base
neste patamar.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Nada a reparar. A
pena intermediária permanece
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
o
Juízo
a quo
reconheceu a incidência da majorante prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), baseando-se na palavra da vítima.

A defesa requer o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Com razão
.

No presente caso
, verifica-se que, por ocasião da prisão do acusado, foi apreendido no interior do veículo utilizado pelo grupo um
simulacro de arma de fogo
(arma de brinquedo), conforme atesta o Auto de Apreensão e o depoimento dos policiais militares.

A hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, embora o simulacro seja apto a configurar a grave ameaça (elementar do tipo de roubo,
caput
), ele é inidôneo para majorar a pena. A
ratio

essendi
da causa de aumento reside na potencialidade lesiva do instrumento e no maior risco objetivo a que é submetido o bem
jurídico integridade
física.

Neste sentido, já se posicionou este Sodalício:

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMPREGO DE SIMULACRO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – TERMO DE APREENSÃO – NARRATIVA DO APELANTE - UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA DO ARTEFATO - JULGADO DO STJ – ARESTO DO TJMT – MAJORANTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. “[. . .]
o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro
, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime,
não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157
[...] ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato [...]” (STJ, HC 397107 / MG).

“Não havendo provas de que o apelante e corréu portavam arma de fogo na ocasião do assalto, tendo o
roubo consumado mediante simulacro de arma
,
não resta
outra alternativa
senão a exclusão da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
. (TJMT N.U 0000587-56.2018.8.11.0051)
”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00059209220178110028,
Rel.
MARCOS MACHADO, Data de Julgamento:
30/01/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2024)
– Destaquei.

Destarte, diante da apreensão de um simulacro e da ausência de certeza quanto ao uso de artefato real e lesivo,
DECOTO
a majorante do emprego de arma de fogo.

V. DO
REDIMENSIONAMENTO DA
S FRAÇÕES DE AUMENTO DA
PENA

Com o afastamento da majorante do emprego de arma
, r
emanesce, contudo, a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), eis que a
prova oral é uníssona em confirmar a atuação de três agentes na empreitada criminosa
.

Ainda que assim não fosse, e remanescessem duas, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça veda a exasperação da pena acima do mínimo legal com base apenas no número de majorantes
, vejamos:

“SÚMULA 443/STJ -

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Diversos acórdãos do STJ reforçam esse entendimento, destacando que a simples menção ou contagem matemática das majorantes não constitui fundamentação idônea para majorar a pena além do mínimo legal. É necessário que o juiz apresente fundamentação concreta, baseada em elementos específicos
dos autos, que justifique o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal.

Neste sentido, vejamos o julgado sobre o tema:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. PENA AUMENTADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Nos termos do Enunciado n. 443 da Súmula/STJ,
o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorante
s.

II - Na hipótese, o aumento de pena acima do patamar mínimo em virtude da ocorrência de três majorantes deveria ser motivado não pela simples constatação de sua existência, mas com base em fundamentação concreta (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso
).Agravo
regimental desprovido.
”

(
STJ -
AgRg
no REsp 1362146 / MG,
Rel.
Ministro FELIX FISCHER (1109), T5 - QUINTA TURMA,
j.
06/08/2015, Data de Publicação: 25/08/2015)
. – Destaquei.

De igual modo, já pronunciou este E. Tribunal:

“
(...)
5.
‘
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (Súmula 443/STJ). 6. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal (...). (N.U
0004409-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024). 7.
(...)”

(TJMT
–

REVISÃO CRIMINAL
1014688-30.2024.8.11.0000,
Rel.
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j.
05/09/2024, Data de Publicação: 11/09/2024)
.

O juízo sentenciante aplicou a fração de aumento de
3/8
fundamentando-se apenas na existência de duas majorantes. Tal proceder afronta o enunciado da
Súmula 443 do STJ
, que
veda o aumento superior ao mínimo legal (1/3) sem fundamentação concreta que extrapole a mera quantidade de causas de aumento.

Inexistindo elementos que demonstrem maior gravidade na conduta além da unidade de desígnios entre os agentes,
reduzo a fração de aumento para o patamar de 1/3
.

VI
.
RECÁLCULO DA PENA

Passo, então, ao redimensionamento da sanção imposta ao apelante, em estrita observância ao sistema trifásico.

1ª e 2ª Fases da Dosimetria:
Mantenho a pena provisória no patamar estabelecido pela r. sentença, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal e não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria:
Nesta etapa, conforme fundamentado,
afasto a majorante do emprego de arma de fogo
e
mantenho
apenas
a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP).

Assim, sobre a
pena intermediária de 04 anos
,
aplico o aumento de 1/3 (01 ano e 04 meses),
resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, tendo em vista a prática do crime contra duas vítimas distintas em um mesmo contexto fático, incide a regra do
concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, do CP). Exaspero a pena recém-calculada (a mais grave) na fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

Assim, sobre a
pena de 05 anos e 04 meses (64 meses), incide o aumento de 1/6 (10 meses e 20 dias),
tornando
A PENA DEFINITIVA
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

A pena de multa, nos termos do art. 72 do CP, deve ser aplicada distinta e integralmente, razão pela qual a redimensiono proporcionalmente para
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre destacar que o
quantum
final, a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP.

Soma-se a isso o fato de que o apelante permaneceu preso cautelarmente por período relevante.

A propósito, a linha intelectiva do art. 387, § 2º, do CPP determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a detração penal pode ensejar a progressão imediata de regime.

Nesse contexto, mantenho a fixação do regime inicial
SEMIABERTO
, determinando, contudo, que o Juízo da Execução Penal proceda à imediata detração e adequação do regime, se for o caso, para o aberto, salvo se houver óbice por outro processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
PARCIALMEN
T
E

do
recurso de apelação criminal interposto por
KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES
,
e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)
DECOTAR
a majorante do emprego de arma de fogo, ante a apreensão de simulacro;

b)
REDIMENSIONAR
a fração de aumento na terceira fase para 1/3 (um terço);

c)
REDUZIR
a fração do concurso formal para 1/6 (um sexto);

d)
FIXAR
a pena definitiva em06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa;

e)
ESTABELECER
o regime inicialSEMIABERTO, com determinação de detração penal imediata pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026